Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Vícios. Sentença de procedência. Apelos das rés.

Constatação de problemas no veículo após a sua retirada da concessionária. Veículo que esteve na concessionária por diversas vezes para reparos. O perito confirmou que o veículo apresentou defeito de fabricação, que não foi sanado. Direito da consumidora à rescisão do negócio com a

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Vícios. Sentença de procedência. Apelos das rés.

Constatação de problemas no veículo após a sua retirada da concessionária. Veículo que esteve na concessionária por diversas vezes para reparos. O perito confirmou que o veículo apresentou defeito de fabricação, que não foi sanado. Direito da consumidora à rescisão do negócio com a devolução do preço corrigido (CDC, art. 18, § 1o). Rescisão da compra e venda devida. Veículo que continuou sendo normalmente utilizado. A autora faria jus o recebimento do valor de mercado do veículo por ocasião da citação. Todavia, em observância aos limites do pedido, deve ser adotado o valor da tabela Fipe apresentado com a inicial.

Danos morais vislumbrados. Indenização reduzida para R$15.000,00. Juros de mora das indenizações que incidem desde a primeira citação. Sentença reformada em parte.

Recursos parcialmente providos.